Tribunal: TJES
Processo: 0001940-57.2000.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001940-57.2000.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SITRASA SISTEMAS TRANSPOTADORES SA

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA N. 566 DO STJ. TEMA N. 568 DO STJ. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. INÉRCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento do REsp 1.340.553, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830, de 1980, independentemente de despacho do juiz nesse sentido
. Ademais,
após o decurso da suspensão, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional,
o qual somente será interrompido pela efetiva citação (ainda que por edital) ou pela efetiva constrição patrimonial,
não bastando para tanto o mero peticionamento em juízo
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)."

2.
In casu,
o exequente, ora Apelante, foi cientificado acerca da não localização de bens do executado à época e não adotou nenhuma postura que refletisse efetivo êxito desta diligência frustrada até o decurso do prazo quinquenal contado a partir de 01 ano da suspensão, tendo se operado a prescrição.

3. O posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que o mero peticionamento em Juízo não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente. A Fazenda Pública não realizou nenhuma diligência efetiva a fim de localizar bens para satisfação do crédito tributário.

4. Na esteira do entendimento sedimentado pela Corte Superior no âmbito do tema n. 568, “
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
” (STJ. REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNIC
Í
PIO DE
SERRA-ES

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra-ES, às fls. 109/112, que na ação de “execução fiscal”, ajuizada em face de
SITRASA SISTEMAS TRANSPORTADORES S.A
, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinta a execução.

Em suas razões recursais às fls. 115/126, o Apelante argui a nulidade da sentença por falta de prévia intimação e ausência de suspensão da execução, invocando o art. 921 do CPC.
Ademais, sustenta que a r. sentença vergastada merece ser anulada por alegada ausência de fundamentação.

No mérito, aduz a não ocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que o fato de ter o ente Apelante atuado ao longo de todo o processo com a diligência necessária em busca da satisfação de seu crédito seria suficiente para afastar a incidência daquele instituto processual.

Pois bem.

O presente Recurso se funda em situação sobre a qual já existe entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo.

Como resta já cediço, "
(...)
no julgamento do
REsp 1.340.553, realizado sob o rito dos recursos repetitivos
, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830, de 1980, independentemente de despacho do juiz nesse sentido
.
Ademais,
após o decurso da suspensão, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional,
o qual somente será interrompido pela efetiva citação (ainda que por edital) ou pela efetiva constrição patrimonial,
não bastando para tanto o mero peticionamento em juízo
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
" (AgInt no AREsp n. 2.188.179/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023).

No caso dos autos
foram
diversas
as
tentativas, sem êxito, ao longo
de mais de
05
anos
desde a citação
, para localização de bens da parte executada.

Veja-se que a presente ação foi ajuizada em 21/03/2000 e os sócios foram citados em 14/11/2000 (fls. 19), sendo certo que o Município da Serra teve ciência acerca da não localização de bens do devedor em 15/10/2003 (fls. 28), momento em que iniciou-se o prazo de 1 (um) ano de suspensão.

O exequente, ora Apelante, foi cientificado acerca da não localização de bens do executado à época e não adotou nenhuma postura que refletisse efetivo êxito desta diligência frustrada até o decurso do prazo quinquenal contado a partir de 01 ano da suspensão (em 15/10/2004), tendo se operado a prescrição, portanto, em 15/10/2009.

Inegável, portanto, a manutenção da sentença, conforme o entendimento vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o termo inicial do prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830, de 1980, que, como visto, se dá automaticamente, independentemente de despacho do juiz nesse sentido, iniciando-se, também automaticamente, após 01 ano, o prazo da prescrição intercorrente (05 anos), não havendo causa de interrupção.

Portanto, evidencia-se a prescrição intercorrente no caso presente, uma vez que o Município, ciente da não localização de bens, deixou transcorrer os prazos acima.

No mais, cumpre dizer que a sentença recorrida, ao contrário do alegado, deixa claro e expressos os marcos temporais à prescrição intercorrente, revelando-se, também neste ponto, dissociada da realidade dos autos a Apelação Municipal no tocante à suposta falta de fundamentação.

Outrossim, o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que o mero peticionamento em Juízo não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente.
Importa salientar que, durante todo esse interregno, a Fazenda Pública não realizou nenhuma diligência efetiva a fim de localizar bens para satisfação do crédito tributário, o que se depreende do encarte processual.

Destaco, nesse particular, que, na esteira do entendimento sedimentado pela Corte Superior no âmbito do tema n. 568, “
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
” (STJ. REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

Assim, sem maiores digressões,
CONHEÇO
do recurso para, em seu mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo
,
mantendo a sentença recorrida.

Indevidos honorários recursais diante da ausência de fixação em primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 29 de janeiro de 2024.

Desembargador JAIME FERREIRA ABREU

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)